Tribunal: TJBA
Processo: 8002516-85.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002516-85.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO ROMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA MODULO LTDA

Advogado(s)
:
LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, NUNO BRITO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO REGISTRO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIBERAÇÃO TARDIA DOS RECURSOS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRECLUSÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA AFASTAR A PRECLUSÃO, MAS REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR OUTRO FUNDAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19 E
SUPRESSIO
. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelos ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pela Construtora Módulo Ltda., condenando os réus ao pagamento de R$ 191.806,51, correspondente a encargos moratórios decorrentes do atraso injustificado no registro do contrato de financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição e omissão ao reconhecer a preclusão da discussão sobre o indeferimento de prova testemunhal com base no art. 1.015 do CPC, em detrimento do art. 1.009, § 1º, do mesmo diploma legal; (ii) omissão na análise da força maior decorrente da pandemia de COVID-19 como fato público e notório (art. 374, I, do CPC); e (iii) omissão na apreciação da boa-fé objetiva e do instituto da supressio diante da entrega das chaves e da ausência de cobranças imediatas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte para prestar esclarecimentos e corrigir a fundamentação do acórdão, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes ou modificar o resultado do julgamento.

4. Assiste razão aos embargantes quanto à inocorrência de preclusão imediata sobre o indeferimento de prova testemunhal, uma vez que tal decisão interlocutória não se encontra elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, aplicando-se a regra do art. 1.009, § 1º, do mesmo código, o que autoriza a rediscussão da matéria em preliminar de apelação.

5. Afastada a preclusão, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o juiz é o destinatário das provas (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. No caso, a controvérsia sobre as datas de assinatura, pagamento de tributos e protocolo cartorário é matéria de prova eminentemente documental, revelando-se a prova testemunhal inútil para infirmar os registros públicos.

6. Quanto à força maior, embora a pandemia seja fato notório (art. 374, inciso I, do CPC), os embargantes não comprovaram a impossibilidade intransponível de registrar o contrato individual firmado em novembro de 2019, mormente porque os serviços cartorários continuaram funcionando remotamente por força de atos normativos do TJBA e do CNJ, restando caracterizada a desídia dos devedores.

7. Inexiste omissão sobre a
supressio
, pois a entrega das chaves e o recebimento de parcelas constituem atos de mera tolerância e liberalidade da construtora, incapazes de gerar legítima expectativa de desoneração da obrigação de registro ou de renúncia aos encargos moratórios expressamente contratados e previamente cobrados por notificação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8002516-85.2023.8.05.0113
, em que figuram, como embargante,

EDMUNDO ROMA DA SILVA
e
OUTRA
, e, como embargada,
CONSTRUTORA MÓDULO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)